Tribunal: TJDFT
Processo: 0753093-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0753093-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALVARO AUGUSTO TEIXEIRA DA COSTA, ANA MARIA DUBEUX COSTA, CAMILO TEIXEIRA DA COSTA FILHO, GERALDO TEIXEIRA DA COSTA NETO, GLADISTONE JOSE VIEIRA BELO, GUILHERME AUGUSTO MACHADO, JOSEMAR GIMENEZ DE RESENDE, LEONARDO GUILHERME LOURENCO MOISES, MAURICIO DE CASTILHO DINEPI, PEDRO BATISTA FREIRE, MARIO PINTO NEVES FILHO, PAULO CESAR OLIVEIRA MARQUES, CEARA RADIO CLUB S A, RADIO POTI S A, RADIO CLUBE DE PERNAMBUCO S/A, SA CORREIO BRAZILIENSE, ORIENTE INVESTIMENTOS S/A, SA ESTADO DE MINAS, SOCIEDADE RADIO E TELEVISAO ALTEROSA SA, RADIO MARAJOARA SA, SA RADIO GUARANI, GRAFICA EDITORA JORNAL DO COMERCIO S A, S A O JORNAL, SOCIEDADE ANONIMA RADIO TUPI, EMPRESA GRAFICA O CRUZEIRO S/A RÉU ESPÓLIO DE: EDUARDO NORMAND ZENOBIO AGRAVADO: EDISON NORMAND ZENOBIO, RODRIGO NORMAND ZENOBIO D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre eventual não conhecimento do recurso, seja por ausência de conteúdo decisório, seja por não se amoldar ao rol do art. 1.015 do CPC; senão demonstrar a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação, tal qual estabeleceu o REsp 1.696.396/MT. Brasília, DF, 13 de dezembro de 2023 13:08:48. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador